Tribunal: TJSP
Processo: 2240058-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determina a imediata expedição de carta de arrematação. Pretensão visando à nulidade da arrematação. Irregularidades inexistentes. Partes cientificadas dos atos processuais. Avaliação realizada e não questionada em época oportuna. O preço vil deve ser apurado levando-se em consideração o valor da avaliação e não o valor de mercado dos bens. Somente a arrematação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determina a imediata expedição de carta de arrematação. Pretensão visando à nulidade da arrematação. Irregularidades inexistentes. Partes cientificadas dos atos processuais. Avaliação realizada e não questionada em época oportuna. O preço vil deve ser apurado levando-se em consideração o valor da avaliação e não o valor de mercado dos bens. Somente a arrematação em valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação deve ser considerada vil, de modo a ensejar sua nulidade. Inviável o reconhecimento de preço vil. Bem de família. Conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, não é possível alegar impenhorabilidade do bem de família depois de concluída a arrematação, em proteção ao arrematante, terceiro de boa-fé. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240058-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que são agravantes JOÃO
BATISTA BRIQUEZI, EVANDRO MARCIO BRIQUEZI, EDERLEY MARCOS DOS
SANTOS BRIQUEZI, GLAUCIA SANTOS BRIQUEZI e KLEBER LUIZ FLEURY
BRIQUEZI, são agravados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
HEMERSON DE SOUZA GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240058-66.2019.8.26.0000 -Voto no 35552 va
2
VOTO No 35552
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240058-66.2019.8.26.0000
COMARCA: GARÇA
AGRAVANTES: JOÃO BATISTA BRIQUEZI E OUTROS
AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTRO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. JAMIL ROS SABBAG
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determina a imediata expedição de carta de arrematação. Pretensão visando à nulidade da arrematação. Irregularidades inexistentes. Partes
cientificadas dos atos processuais. Avaliação realizada e
não questionada em época oportuna. O preço vil deve
ser apurado levando-se em consideração o valor da
avaliação e não o valor de mercado dos bens. Somente a
arrematação em valor inferior a 50% (cinquenta por
cento) do valor da avaliação deve ser considerada vil,
de modo a ensejar sua nulidade. Inviável o
reconhecimento de preço vil. Bem de família. Conforme
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, não é
possível alegar impenhorabilidade do bem de família
depois de concluída a arrematação, em proteção ao
arrematante, terceiro de boa-fé. Decisão mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado por
JOÃO BATISTA BRIQUEZI E OUTROS da respeitável decisão de fls.
17 que, em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
reconsiderou decisão anterior de suspensão de arrematação e
determinou a imediata expedição de carta de arrematação em favor do
arrematante.
Alegam os agravantes que a decisão anterior de
suspensão da arrematação não foi impugnada à época própria pelo
agravado, operando-se a preclusão a impedir a reconsideração por meio
da decisão agravada; a irregularidade no auto de penhora em razão da
ausência de descrição do bem penhorado com suas características,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240058-66.2019.8.26.0000 -Voto no 35552 va
3
anulação da arrematação por preço vil, nulidade da arrematação
realizada por Hemerson que, como escrivão de polícia lotado em
Alvinlândia, estaria impedido de participar do leilão porque é
considerado auxiliar da justiça; que não foram intimados dos atos da
penhora e, por fim, a impenhorabilidade de bem de família. Pretende a
suspensão da tramitação do processo no 0005583-77.2002.8.26.0201
até a decisão meritória do presente recurso; e que seja julgado
procedente o pedido a fim de anular a penhora e a arrematação, ainda
que sobrevinda em partes do imóvel/construção e lote objeto da
matrícula no 9.301 do CRI da Comarca de Garça/SP.
Recurso processado, sem efeito suspensivo.
Respostas às fls. 293/321 e 384/388. A d. Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou às fls. 634/642. Protocolados às fls. 392/400, 602/617,
644/645. Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- Nos termos da documentação anexada às fls.
23/60 demonstrada a hipossuficiência financeira, de modo que se
concede a gratuidade processual.
Bem examinados os autos, no processo no
1001368-45.2019.8.26.0201 os agravantes pretendem a anulação de
atos jurídicos realizados na Ação Civil Pública no
0005583-77.2002.8.26.0201, consistentes em penhora e arrematação
de 50% de um prédio situado na Rua Getúlio Vargas, esquina com a Av.
Stadium, com 300 m2, na cidade de Alvinlândia, matriculado sob no
9.301 do CRI da Comarca de Garça/SP.
Por primeiro, não é possível a reunião para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240058-66.2019.8.26.0000 -Voto no 35552 va
4
julgamento conjunto do agravo com ação de procedimento comum em
trâmite na origem porque tramitam em instâncias diferentes, nos
termos do artigo 55 do CPC. De outra ponta não houve impugnação do
indeferimento da tutela antecipada, de forma que precluso qualquer
combate quanto à suspensão do cumprimento de sentença.
A reconsideração do despacho anterior - de
suspensão
da
arrematação
efetivada
-
corrigiu
erro,
sendo
desnecessária a provocação das partes; só o ajuizamento da ação
anulatória não tem o condão de promover a suspensão da execução.
Por isso, desacolhido o pedido de tutela antecipada para suspensão, nos
termos do artigo 903 do CPC, vez que consumada a arrematação.
Daí não há preclusão, pois a matéria é fruto de
reconsideração do condutor do feito, sendo certa a regularidade da
decisão agravada.
Da análise do processo principal tem-se que as
partes foram devidamente cientificadas da data da realização dos leilões
(fls. 1311), também publicado edital (fls. 1374), além do telegrama de
fls. 1378/1380, que não foi entregue por ausência da parte (1a
tentativa) e por mudança (2a tentativa). E de acordo com o firmado
pelo Oficial de Justiça, as partes residem em outro Município, de forma
que a intimação dos atos processuais fora efetivada por meio dos
advogados constituídos nos autos.
Por aplicação do art. 889, parágrafo único, do
CPC, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não
constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele
encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-
se-á feita por meio do próprio edital de leilão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240058-66.2019.8.26.0000 -Voto no 35552 va
5
Com efeito, consta às fls. 1367/1368 dos autos
de origem (fls. 373/376 destes autos), resenha do edital de leilão, que
o imóvel constrito tem as características da avaliação do imóvel.
O CPC, no art. 873, admite nova avaliação de
bem quando: "I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência
de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à
avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver
fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo
único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste
artigo."
No caso, a parte não apresentou qualquer
objeção à avaliação realizada (fls. 266/267) em momento pertinente,
fundada em qualquer das hipóteses elencadas no regramento
mencionado. Aliás, os agravantes não apresentaram laudo, pesquisa de
preços de mercado ou algum documento que indicasse majoração ou
diminuição no valor do imóvel, sequer fizeram estimativa própria do
preço. Portanto, não há falar agora em reavaliação do imóvel.
Tudo a demonstrar o atendimento da norma
processual em destaque que determina a ciência da alienação judicial,
com cinco dias de antecedência.
De outra ponta, embora o art. 692 do CPC
repudie a alienação por preço vil, ele não define o que seja tal figura,
incumbindo ao julgador decidir a respeito, analisando as peculiaridades
do caso concreto. Já o C. Superior Tribunal de Justiça, em regra, tem
considerado como preço vil, aquele inferior a 50% do valor atualizado
da avaliação. Na espécie, o imóvel foi arrematado pelo valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240058-66.2019.8.26.0000 -Voto no 35552 va
6
R$65.113 mil fls. 1462/1463 dos autos de origem, ou seja, quase
93% do valor da avaliação- fls. 257/260, pelo que fica afastada a
alegação.
À evidência que não há impedimento do
agravado arrematante em participar do leilão, porque inexiste nos autos
qualquer prova de impedimento nos termos da previsão constante no
artigo 890, III, do CPC - fls. 327 e 448.

Por fim, conforme precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça, não é possível alegar impenhorabilidade do bem de
família depois de concluída a arrematação, em proteção ao
arrematante, terceiro de boa-fé. Nesse sentido: "(...) 3. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, não é possível alegar a impenhorabilidade do bem de
família após concluída a arrematação. (...)." (AgInt no AREsp n.o 196.236/SP, Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 03/04/2018, DJe
16/04/2018). "(...) 1. "A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser
argüida, em ação anulatória da arrematação, após o encerramento da execução.
Precedentes." (AgRg no REsp 853296/GO, Relator Ministro Humberto Gomes De
Barros, Terceira Turma, DJ 28/11/2007). (...)." (AR 4.525/SP, Rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017). "(...) 3.
Como houve a conclusão dos procedimentos relativos à arrematação, não se pode
olvidar o entendimento perfilhado pela jurisprudência desta Corte Superior,
segundo a qual a impenhorabilidade do bem de família não pode mais ser
alegada, em vista da extemporaneidade de sua suscitação e proteção ao
arrematante terceiro de boa-fé. (...)." (AgRg no REsp 1327893/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016).
"(...) I - É assente neste Superior Tribunal o
entendimento segundo o qual arrematado o bem penhorado, se torna impossível a
invocação do benefício contido na Lei 8.009/1990. (...)." (AgRg no Ag 458.869/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240058-66.2019.8.26.0000 -Voto no 35552 va
7
Rel. Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado Do Tj/Ba), Terceira
Turma, julgado em 13/10/2009, DJe 29/10/2009). "(...) A impenhorabilidade de
bem de família não pode ser argüida após concluída a arrematação do imóvel.
Precedentes. (...)." [AgRg no Ag 697.227/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em 18/09/2008, DJe 08/10/2008). "(...) - A impenhorabilidade do
bem-de-família não pode ser argüida, em ação anulatória da arrematação, após o
encerramento da execução. Precedentes. (...)." (AgRg no REsp 853.296/GO, Rel.
Ministro Humberto Gomes De Barros, Terceira Turma, julgado em 14/11/2007, DJ
28/11/2007, p. 215). "(...) I. A jurisprudência desta Corte é assente em afirmar que,
arrematado o bem penhorado, impossível a invocação do benefício da Lei n.
8.009/1990. (...)." [REsp 468.176/PB, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta
Turma, julgado em 20/06/2006, DJ 14/08/2006, p. 282) "(...) - Encerrada a
execução, não mais é possível a aplicação da Lei 8.009/90. Precedentes. (...)."
[AgRg no REsp 586.176/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 16/06/2005, DJ 01/07/2005, p. 516).
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Min. FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se e nega-se provimento
ao recurso. Sem honorários recursais.
VERA ANGRISANI
Relatora